Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732696-42.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id 62588623) do despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0017981-14.2016.8.07.0001 – id 206263689) que, ante a atualização da dívida pela credora, determinou a adoção de atos constritivos (Sisbajud). Afirma que o título diz respeito a contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de projetos executivos e que a credora já levantou o valor de R$ 1.212.104,78. Alega que a credora apresentou planilha do débito “remanescente” (R$ 3.953.309,34), tendo o Juízo a quo deferido nova pesquisa Sisbajud – sem sua prévia manifestação –, com bloqueio de R$ 9.596.555,92 em suas contas, o que é ilegal (CPC 853 e 874) e ofende o princípio da não surpresa (CPC 9o e 10). Sustenta que sempre agiu de boa-fé, especialmente porque, após citação, depositou a quantia inicialmente apontada pela agravada, de maneira que também deve ser observada a menor onerosidade (CPC 805). Requer a antecipação da tutela recursal, para desbloquear o valor constrito, sem prejuízo de sua manifestação quanto ao suposto saldo devedor, permitindo, se for o caso, o pagamento voluntário, pois o bloqueio tem obstado o cumprimento de suas obrigações junto a outras pessoas. 2. O citado despacho, mesmo proferido no curso do feito executivo, não possui, de per si, conteúdo decisório, tratando-se, em verdade, de simples ato de impulso processual, irrecorrível. Logo, inaplicável o CPC 1.015, par. único. Ainda que se alegue alguma urgência, observo que o Juízo a quo, em decisão superveniente (id 206760084, autos principais), manteve constrito somente o valor referente ao suposto saldo devedor remanescente, e facultou à agravante eventual impugnação: (...). 01. Com razão o executado, houve bloqueio em excesso. Na forma do art. 854 do CPC, porém, já houve o desbloqueio do excesso (ID 206744773). Nesse giro, o documento ID 206744773 informa que o valor que supera o débito indicado pelo credor de R$ 2.835.697,38, já foi prontamente liberado em favor da devedora. 02. Quanto ao bloqueio de R$ 2.835.697,38, observo que o contraditório já foi inaugurado no ID 206744769, tendo a parte devedora sido intimada para impugnar a penhora no prazo de 15 dias, inclusive no que toca o erro de penhora ou excesso de execução (art. 841 c/c art. 917, II, §2o, do CPC). Assim, deixo de apreciar no atual momento processual as questões jurídicas veiculadas nos pedidos de reconsideração formulados, para facultar ao devedor alegar toda a matéria de defesa em um único ato processual, notadamente no que toca o excesso ou erro na penhora, na forma dos já citados art. 841 c/c art. 917, II, §2o, do CPC, no prazo de 15 dias. O princípio da subsidiariedade impõe às partes a apresentação de toda a matéria de defesa em uma única peça, sob pena de o fracionamento dos incidentes e do contraditório impedir a progressiva marcha processual, como já tem sido impedida no caso concreto, pois o processo foi deduzido em 2016, sem notícia de satisfação do direito perseguido até a presente data. Nesse giro, para assegurar a economia processual e evitar tumulto processual, aguarde-se a impugnação à penhora, conforme já determinado no ID 206744769; oportunidade em que o devedor deverá deduzir toda a matéria de defesa atinente à penhora em um único ato processual. Apresentada a impugnação à penhora, tornem os autos conclusos para decisão. I. (...). Como se vê, a agravante poderá impugnar a penhora, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da não surpresa (CPC 9o e 10). Destarte, o recurso é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 08/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator